Tribunal: TJDFT
Processo: 0701174-82.2020.8.07.0017
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. TERMO DE APELAÇÃO AMPLO. LIMITAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. ERRO OU INJUSTIÇA NA PENA. CULPABILIDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na apelação contra sentença proferida pelo Júri, o efeito devolutivo se adstringirá aos fundamentos firmados no termo recursal (art. 593, inciso III, do CPP) e não nas razões do recurso (Súmula n. 713/STF).
2. O réu foi julgado pelo Conselho de Sentença, mediante votação de quesitos elaborados conforme a decisão de pronúncia, sem que houvesse protesto ou insurgência das partes, estando salvaguardados os princípios do contraditório e da ampla defesa, o que revela a ausência de nulidade posterior à pronúncia (art. 593, inciso III, alínea a, do CPP).
3. A decisão dos jurados, ao votarem os quesitos (arts. 482 a 491 do CPP), confirmou a materialidade e a autoria do crime imputado ao réu. Nestes moldes, foi exarado o decreto condenatório (art. 492, inciso I, do CPP). Assim, não ocorreu contrariedade à lei expressa ou à decisão do júri (art. 593, inciso III, alínea b, do CPP).
4. Se o Conselho de Sentença, movido por íntima convicção e com base no acervo probatório, elegeu uma das teses constantes dos autos, não há se falar em julgamento manifestamente contrário à prova dos autos (art. 593, inciso III, alínea d, do CPP).
5. A culpabilidade é aferida conforme o grau de reprovabilidade da conduta. No caso, a intensidade do dolo ficou demonstrada pelo fato de a vítima ter sido atingida por cinco disparos de arma de fogo, dois deles a curta distância, quando ela já se encontrava caída ao solo, o que evidencia maior reprovação da conduta.
6. Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento dos jurados, o réu fará jus à correlata atenuante, nos termos da Súmula 545/STJ.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Pena reduzida.